Tribunal: TJDFT
Processo: 0736488-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736488-69.2022.8.07.0001 RECORRENTES: GILDENE DE FATIMA GIL SANTIAGO, GILBERTO MENDOZA TORRES, GILDENE DE FATIMA GIL SANTIAGO 22063307172 RECORRIDO: CAPITALIZA EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. SENTENÇA EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. MÚTUO. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. JUROS ABUSIVOS. VERIFICADOS. AUSÊNCIA DE CLAREZA DO CONTRATO. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. 1. A sentença deve corresponder diretamente com os pedidos iniciais, sendo vedado ao julgador decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita), ou além (ultra petita) do requerido na inicial. Eis o porquê de a decisão vincular-se à causa de pedir e ao pedido. 2. De acordo com o art. 1o da Lei Complementar 167/2019, a Empresa Simples de Crédito (ESC) destina-se à realização de operações de empréstimo, de financiamento e de desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, tendo como contrapartes microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006(Lei do Simples Nacional). 3. Os juros serão considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as particularidades do negócio os justifiquem. E, sendo essa a conclusão comprovada nos autos, impõe-se o reconhecimento da abusividade, a fim de que os juros incidentes reflitam um equilíbrio entre as partes, evitando eventual excessividade onerosa em detrimento da parte mais vulnerável da relação. 4. Considerando que a declaração de abusividade dos juros pactuadas constitui o pedido principal da ação e foi acolhido pela sentença prolatada, adequada se mostra a aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC. 5. Deu-se parcial provimento ao recurso para acolher a preliminar de nulidade da sentença extra petita e tornar sem efeito parte da r. sentença. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 2o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, sustentando inexistir incongruência, assimetria ou ausência de correlação direta com o pedido e r. sentença, não havendo, portanto, que se falar em sentença extra petita. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 2o da Medida Provisória no 2.172-32/2001, “Nos termos da jurisprudência do STJ, é deficiente a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial. Súmula 284 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.124.956/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 22/9/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir pois a convicção a que chegou o acórdão impugnado no sentido de que, "Destarte, ACOLHO a preliminar de nulidade da sentença, por julgamento extra petita, torno sem efeito à sentença impugnada no capítulo referente à declaração de nulidade da cláusula 7 do contrato firmado entre as partes” (ID 57649251), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023